Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu para desclassificar o crime de homicídio para aquele descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Por sua vez o Ministério Público pretende o reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e do dolo eventual, correta a decisão que pronunciou o réu.
4. Para a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário que haja a intenção de o agente atingir a vítima, daí a incompatibilidade com o dolo eventual. Precedentes do STJ. 4.1 No caso, embora exista indícios do dolo eventual, isto é, de que o acusado tenha assumido o risco de produzir o resultado morte, e ainda que se admitisse a compatibilidade, em tese, entre o dolo eventual e a referida qualificadora, não há sequer indícios de que o réu teve a intenção de dificultar a defesa das vítimas, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao afastamento da qualificadora.
5. Recursos conhecidos e improvidos.